Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-75.2021.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001030-75.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL PINHEIRO DO AMARAL - CPF: 056.311.611-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MACHADO CARDOSO - CPF: 033.487.831-43 (APELANTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (APELANTE), EDILENE MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 019.197.721-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO MACHADO CARDOSO - CPF: 033.487.831-43 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (ASSISTENTE), EDILENE MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 019.197.721-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
–

P
RETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06
– I
MPOSSIBILIDADE
–
DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
IMP
OSSIBILIDADE –
NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS -
DOSIMETRIA ESCORREITA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

As
circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

A
natureza e a diversidade das drogas apreendidas constituem fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base, consoante diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
apelação
criminal
aviado p
o
r

Gabriel Pinheiro do Amaral
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente

a
denúncia apresentada pelo Ministério Público
e o condenou
à pena de 0
7
(
sete
) anos
, 03
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias d
e
reclusão,

em regime

semiaberto
,
além do pagamento de
729
(
setecentos e vinte e nove)
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente,
pugna pela
fixação da pena no mínimo legal, ao argumento de que
a diversidade da droga, por si só, não é suficiente para fins de aumento da pena basilar. Ainda, requer
a isenção do pagamento das custas processuais
(id.
185369674
).

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d.
185369679
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
des
provimento do
apelo
(
i
d.
186626695
)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
M
inistério Público ofereceu denúncia contra
Gabriel Pinheiro do Amaral

como incurso nas penas do
33,
caput
, da Lei 11.343/2006
,
nos seguintes termos:

“
Consta do inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2020, por

volta das 23h30, na Av. Hermano Ribeiro, s/n, bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT, o

denunciado
GABRIEL PINHEIRO DO AMARAL
transportou e trouxe consigo, com a finalidade

de traficância, duas porções de substâncias entorpecentes, contendo aproximadamente 74 (setenta e

quatro gramas) de entorpecente conhecido como cocaína e 41g (quarenta e um gramas) de

substância entorpecente do tipo maconha, capazes de causar dependência física ou psíquica,

conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 04/06-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fls.

07-IP, Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fls. 32/34, e demais provas

constantes nos autos.

Revela o caderno investigativo que, na data e hora supramencionadas,

após receber denúncia anônima por meio de ligação de que o acusado estaria trazendo drogas de

Goiânia para vender em Cocalinho-MT, Policiais Militares se deslocaram até a parada do ônibus da

empresa Goianésia, no qual se encontrava o acusado.

Ao chegar no local, os
Policias
Militares aguardaram o desembarque

do acusado e realizaram sua abordagem. O acusado transportou desde a cidade de Goiânia e trazia

consigo no momento da abordagem, dentro de sua mochila, duas porções de substâncias

entorpecentes, contendo aproximadamente 74g (setenta e quatro gramas) de entorpecente conhecido

como cocaína e 41g (quarenta e um gramas) de substância entorpecente do tipo maconha (vide

Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fls. 32/34).

O acusado trazia consigo, ainda, maquinário do tipo balança de

precisão, utilizado para preparação e pesagem de porções menores dos entorpecentes, a fim de

facilitar a comercialização da droga.

(...).”

(
i
d.
185367918
)

Após regular
tramitação do processo,
o

magistrad
o
sentenciante julgou
procedente
a
denúncia apresentada pelo Ministério Público
e condenou o apelante
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa

afirma que
não há provas que
demonstrem
a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente,
pugnando pela
desclassificação
do crime
a ele imputado
para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente,
pleiteia
fixação da pena-base no mínimo legal e requer a isenção do pagamento das despesas processuais.

Todavia, o
pleito
não merece a
colhida
, adianta-se.

A materialidade
está comprovada nos autos pelo
Auto de Prisão em Flagrante (
id.
185367916 Pág. 1
), Boletim de Ocorrência (
id.

185367916
Pág. 3/6
), Termo de
Exibição e
Apreensão (
id.
185367916 Pág.
8
), Laudo
s

Pericia
is

(
id.
185367916 Pág.
9 e 33/35
),

assim como
pela
prova oral produzida
em ambas as fases da persecução penal
.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante alegou que
a droga
apreendida em sua posse
seria destinada tão somente ao seu próprio consumo
.

Entretanto, a sua versão
encontra-se isolada nos autos
e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal
.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
policial militar
Renato Machado Cardoso afirmou que
a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que
um indivíduo estaria trazendo drogas para a cidade de Cocalinho/MT, as quais seriam entregues para um traficante da cidade. Ponderou que o informante passou as características físicas do suspeito, afirmando que ele estava com a perna quebrada. Disse que solicitaram apoio e foram ao encontro do ônibus em que o acusado se encontrava
, localizando o veículo já na
entrada da cidade
, assim como o suspeito,
que apresentava as mesmas características apontadas na denúncia apócrifa
, indo em direção a duas mulheres que o aguardavam no local. Aduziu que o abordaram e, ao verificarem a mala que ele trazia consigo, encontraram crack, maconha e balança de precisão.

O testemunho do referido agente estatal ratifica o seu depoimento prestado na fase extrajudicial, que muito se assemelha ao do policial militar João Batista Rufino Cordeiro, que também participou da ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do acusado. Por oportuno, transcreve-se o depoimento deste último, para melhor esclarecimento dos fatos:

“(...) QUE RECEBEMOS INFORMAÇÕES VIA
DENÚNCIA ANONIMA QUE NA DATA DE HOJE UM HOMEM (COM A PERNA

MACHUCADA E CAMISETA AZUL) ESTARIA TRAZENDO DROGAS PARA 0 SR

MARQUENDES (MORADOR DE COCALINHO - MT); QUE 0 HOMEM, QUAL TRAZIA A

DROGA, ESTAVA DESLOCANDO NO ÔNIBUS DA EMPRESA GOIANESIA (LINHA

GOIÂNIA - GO / COCALINHO - MT), E CHEGARIA NESTA NOITE; DE
POSSE DAS

INFORMAÇÕES ANTERIORES A GU PM DE SERVIÇO SOLICITOU APOIO DO SR 2° SGT

PM MIRANDA E SD PM J. BATISTA, PARA QUE DESLOCÁSSEMOS ATE A SAÍDA DA

CIDADE NO INTUITO DE AGUARDAR 0 ÔNIBUS QUAL 0 SUSPEITO POSSIVELMENTE

ESTARIA EMBARCADO, EM DESLOCAMENTO VERIFICAMOS QUE 0 ÔNIBUS
JÁ
ESTAVA PARADO NA AVENIDA HERMANO RIBEIRO, NO BAIRRO ALTO COCALINHO,

AO APROXIMAR-NOS VERIFICAMOS QUE HAVIA DESEMBARCADO UM CIDADÃO COM

AS MESMAS CARACTERÍSTICAS QUE FORAM, A NÓS, REPASSADAS E QUE ESTAVA

INDO DE ENCONTRO COM AS TESTEMUNHAS: EDILENE (ESPOSA DE MARQUENDES)

E THAYNARA. DE IMEDIATO PROCEDEMOS COM A ABORDAGEM E NO MOMENTO
QUE REALIZÁVAMOS A BUSCA NA MALA DE VIAGEM DO SUSPEITO FORA

ENCONTRADO MATERIAL ANÁLOGO AO DO CRACK, MATERIAL ANÁLOGO AO DA
MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. DE IMEDIATO FORA DADA VOZ DE

PRISÃO AO SUSPEITO; EM INDAGAÇÕES AO MESMO A RESPEITO DO
PORQUE

ESTARIA TRAZENDO OS MATERIAIS ANÁLOGOS AO CRACK E MACONHA,
RESPONDEU QUE: "ESTAVA TRAZENDO PRA VENDER".; (...)
”
(id.
185367916 - Pág. 12
/13)

Impende consignar que, inobstante o acusado tenha mudado a versão dos fatos em juízo, na fase investigativa,
confidenciou que estava trazendo a droga de Goiânia
/GO
para vender em Cocalinho
/MT
juntamente com o amigo
Marquenes
e que
inclusive
ficaria hospedado na casa dele.

Não é de se estranhar que uma das mulheres que aguardavam o apelante no ponto de parada do ônibus era justamente a esposa do tal amigo
Marquenes
(Edilene Messias dos Santos).

Destaco que embora
a
testemunha
ouvida em juízo seja um dos
policiais responsáveis pela
apreensão da droga e pela
prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra
dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se ver, ainda, que
o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir
, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado

tenha negado o fim de mercancia, afirmando
em juízo que a droga seria destinada exclusivamente para o seu consumo,
as circunstâncias d
emonstram que
o entorpecente
tinha finalidade mercantil,
uma vez que a prisão ocorreu após o recebimento de denúncia anônima que informava que o réu estava trazendo drogas
para um traficante de Cocalinho/MT (
Marquenes
),
o que foi confirmado com a apreensão de c
ocaína
, maconha e balança de precisão na posse do apelante, conforme depoimentos
dos policiais militares
colhidos em ambas as fases da
persecução penal, um deles ratificado integralmente na fase judicial
, os quais não podem ser desprestigiados tão somente com base na negativa de autoria por parte do acusado.

De outra feita, a diversidade das substâncias psicoativas apreendidas (
cocaína
e maconha), aliada a apreensão de apetrecho comument
e
utilizado pelos traficantes para a pesagem da droga (balança de precisão), autorizam a conclusão acerca da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Ademais, o Magistrado destacou
na sentença que o apelante “
já fora
condenado pelo crime de tráfico de drogas
, na Comarca de Barra Funda/SP, de acordo com o PEP n. 0062609-96.2019.8.09.0011, e inclusive se encontra preso pela prática de tal delito, o que demonstra de forma cristalina sua reiteração criminosa e sua dedicação à atividade criminosa de forma contínua
.
”

Registre-se que
“
a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a
desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]

– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de
modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Em relação ao pleito de

redução da pena-base para o mínimo legal, melhor
sorte
não
socorre o apelante.

Da análise da dosimetria aplicada, verifica-se que o juízo singelo

fixou a pena basilar em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão em razão da
diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína).

Por oportuno, transcreve-se
a fundamentação utilizada pelo sentenciante para exasperar a pena base do acusado
:

“(...)
A
culpabilidade
do réu, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal,

tendo em vista a
diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína)
. Tratando-se dos
antecedentes
,

não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere

à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não

existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e

as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final,

verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo,
na primeira fase
, fixo a pena base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de
reclusão e 625 dias-multa
. (...)”

Inobstante a quantidade de drogas apreendidas não seja considerada exorbitante
(74 g de cocaína e 41 g de maconha),
não se pode olvidar de que se
tratam
de drogas diversas, sendo uma delas de alta nocividade, inclusive a que foi apreendida em maior volume (cocaína), o que revela maior reprovabilidade da conduta do apelante e autoriza a negativação do vetor referente à culpabilidade, como fez o juízo de primeira instância.

Registre-se que, apesar de se tratar de recurso defensivo, em face do amplo efeito devolutivo, é permitido ao Julgador
ad quem
revisar
a
fundamentação utilizada pelo magistrado, desde que o princípio da
ne reformatio in pejus

seja observado.
Cito, nesse sentido:
STJ -
AgRg
no
REsp
: 1781652 PA 2018/0311913-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2019)

A
propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

acerca do tema:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A condenação anterior do réu, alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode ser considerada como maus antecedentes.
3. A natureza e variedade das drogas apreendidas (crack, maconha e lança-perfume) constituem, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, elementos capazes de justificar o aumento da pena-base
. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 359796 SP 2016/0157842-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2016)

Portanto, neste particular, não há nada a ser retificado.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa. Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Por
outro lado
, embora o condenado não possa ser
isentado
do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024